Tribunal: TJMT
Processo: 1031639-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031639-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CHRISTIAN BILIBIO - CPF: 041.197.851-90 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CAUÇÃO ANTECIPADA PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Christian Bilibio contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de caução antecipada para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela cautelar de caução, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao não considerar adequadamente: (i) a alegação de impossibilidade do embargante em oferecer outros bens para caução além de maquinário agrícola; (ii) a aplicação do princípio da isonomia; e (iii) a jurisprudência sobre admissibilidade de caução com bem móvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de omissão quanto à análise da oferta de bem móvel (trator agrícola) como caução, tendo reconhecido implicitamente sua inadequação, com base nos critérios de liquidez e eficácia para garantir futura execução.
4. Inexistente contradição interna no julgado, que assentou a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.
5. Alegações de obscuridade em relação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade não se sustentam, pois os fundamentos legais foram devidamente observados e aplicados, considerando-se a inadequação técnica do bem oferecido.
6. Os embargos de declaração foram utilizados como via de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível na estreita finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A rejeição de caução antecipada baseada na inadequação técnica do bem oferecido não configura omissão, contradição ou obscuridade quando os fundamentos legais da decisão foram devidamente analisados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante
citada:
TJ-MT, Emb. Decl. Cível no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, 2a Câm. Dir. Púb. e Col., j. 11/06/2024, publ. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIAN BILIBIO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1031639-02.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Cautelar de Caução identificada pela numeração única: 1031950-64.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, reconhecendo a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Id: 171831578 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que há omissão no acórdão, uma vez que não considerou que por não possuir bens imóveis, dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, ofertou em caução maquinário agrícola de sua propriedade, e, assim, o fato de não possuir aqueles bens, não afasta seu direito à garantia de forma antecipada (pré-penhora) em razão do direito à isonomia consagrado no artigo 5o,
caput
, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão apontado (Id: 270917853).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIAN BILIBIO
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c pedido de tutela cautelar de caução movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Câmara, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu, em sede de cognição sumária, o pedido de caução antecipada com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

A alegada
omissão
quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 378 e em precedentes que admitem a caução com bem móvel, não subsiste. O acórdão embargado enfrentou, ainda que implicitamente, a argumentação vertida nos autos, ao reconhecer a inapetência do bem oferecido (trator agrícola) como garantia suficiente à luz da jurisprudência consolidada, destacando-se, inclusive, os critérios de
liquidez e adequação da garantia
para fins de futura satisfação do crédito tributário.

De igual modo, a
alegação de contradição interna
não procede. O acórdão é claro ao assentar que, no estágio processual em que proferida a decisão combatida, não estavam evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente quanto à
probabilidade do direito
e ao
perigo de dano
, conforme exigência do art. 300 do CPC. A referência à presunção de legitimidade do auto de infração e à necessidade de dilação probatória, longe de contradizer a análise do pedido, reforça a impropriedade da tutela pretendida sem respaldo em elementos robustos.

Quanto à suposta
obscuridade
relacionada à aplicação dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, cumpre esclarecer que tais postulados não possuem aplicação automática ou desvinculada dos parâmetros legais e jurisprudenciais. O fato de o embargante ser pequeno produtor rural, por si só, não reveste o bem ofertado de adequação jurídica suficiente para garantir, de modo eficaz, o juízo da futura execução fiscal. A avaliação da aptidão do bem à caução demanda ponderação técnica que, como decidido, não restou satisfeita.

A pretensão deduzida nos presentes embargos revela, em verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
, o que escapa aos estreitos limites da via aclaratória. O embargante busca reabrir discussão sobre fundamentos já devidamente enfrentados e rejeitados pela Turma Julgadora.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025